Tribunal: TJES
Processo: 5008728-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008728-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA NASCIMENTO DA PENHA

AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 –
“
A
presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo,
sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado
.
”

(
...
)
(AREsp n. 1.743.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/4/2021).

2 - A recorrente, não obstante qualificar-se como aposentada, sequer cuidou de apresentar o seu comprovante de rendimentos, não obstante instada para tal fim.

3 - Não cuidando a autora de comprovar, minimamente, os requisitos para a concessão da benesse, mister o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008728-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADRIANA NASCIMENTO DA PENHA

AGRAVADO:
MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA NASCIMENTO DA PENHA

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 5655071) aduz a recorrente, em síntese, que comprovou satisfatoriamente a sua condição financeira, apresentando o co.

Pois bem.

Pretende a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo,
sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado
.
”

(
...
)
(AREsp n. 1.743.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/4/2021).

Do mesmo precedente, colho que, “
conquanto não se exija a miserabilidade para o deferimento da benesse,
a jurisprudência predominante entende que se confere justiça gratuita
, que se refere exclusivamente à isenção das despesas processuais,
quando, do suporte fático-juridico contido nos autos, caracterizar-se a insuficiência de recursos da parte que a requer. Se o pretenso beneficiário não prova com suficiência necessária sua pobreza processual, a benesse não pode ser concedida
”.

Sob tais premissas, verifico que a recorrente, não obstante qualificar-se como aposentada, sequer cuidou de apresentar o seu comprovante de rendimentos, não obstante instada para tal fim.

Por seu turno, a alegação de que não declara imposto de renda em razão dos parcos rendimentos não merece guarida, porquanto os documentos relativos ao IRPF anexados demonstram que foram apresentadas as competentes declarações, sendo, inclusive, devida a restituição.

Desse modo, não cuidando a autora de comprovar, minimamente, os requisitos para a concessão da benesse, mister o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.